Tribunal: STF
Processo: Rcl 89152
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de reconsideração formulado em sede de contestação por B.B.H., representado por sua mãe F.B.H. 

A parte beneficiária sustenta, preliminarmente, a tempestividade da contestação, ao argumento de que não houve citação válida, tendo o prazo se iniciado apenas com o comparecimento espontâneo aos autos.

No mérito, defende a manutenção da decisão reclamada, afirmando que não houve desrespeito aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, mas sim a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Argumenta que todos os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS estão devidamente preenchidos no caso concreto.

Sustenta que o menor é portador de acondroplasia, doença genética rara, grave e progressiva, acompanhada de múltiplas comorbidades, e que o medicamento Voxzogo constitui a única terapia eficaz capaz de atuar na causa da enfermidade, inexistindo alternativa terapêutica disponível na rede pública.

Alega que há robusta comprovação científica da eficácia, segurança e efetividade do fármaco, baseada em evidências de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises. Nesse contexto, afirma que a exigência de estudos de longo prazo, suscitada pela União, não encontra respaldo nas teses fixadas pelo STF, configurando inovação indevida.

Nesse ponto, adverte que (eDoc. 27, fl. 22):

“A exigência de estudos prolongados, quando já existe evidência sólida e validação pela autoridade sanitária, configura verdadeira afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), cuja máxima proteção se intensifica quando se trata de criança, pessoa em condição peculiar de desenvolvimento e titular de prioridade absoluta (art. 227 da Constituição e art. 4º do ECA). 
Postergar ou negar o acesso ao tratamento com base na ausência de estudos longitudinais significaria, em termos práticos, submeter a criança a sofrimento desnecessário, limitar seu desenvolvimento, cercear sua saúde e inviabilizar o tratamento disponível, condutas que violam diretamente o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), de eficácia imediata. 
Não existe respaldo jurídico, científico ou constitucional que autorize o Judiciário a criar requisitos inexistentes, sobretudo quando tais exigências implicam impedir tratamento eficaz, seguro e devidamente regulamentado. 
[...]
Exigir estudos adicionais de longo prazo, além de juridicamente indevido, viola princípios fundamentais e desconsidera o caráter urgente e protetivo que deve nortear qualquer decisão envolvendo saúde infantil. Para além disso, tem-se inconteste a eficácia do tratamento comprovada pelo uso pela menor desde 2024, conforme laudo médico confeccionado pela profissional que atende a menor em anexo”.

No que se refere à ausência de incorporação ao SUS, sustenta que a inexistência de deliberação definitiva da CONITEC não pode servir de óbice ao tratamento, sobretudo diante da urgência e do risco de danos irreversíveis, não sendo possível imputar ao paciente a morosidade administrativa.

Argumenta, ainda, que a eventual interrupção do tratamento acarretaria prejuízos graves e irreversíveis ao desenvolvimento do menor, em razão do caráter progressivo da doença e da existência de janela terapêutica adequada.

Diante disso, requer a improcedência da reclamação constitucional, com a consequente manutenção da decisão reclamada que determinou o fornecimento do medicamento.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, considera-se suprida a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Diante da prolação de decisão que julgou procedente a presente reclamação, ficam sem efeito todos os atos posteriores àquela constante do eDoc. 17 (ID: b7324fb9).

Registre-se que o presente feito foi objeto de julgamento antecipado, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, sem prévia apresentação de informações pela autoridade reclamada, manifestação do beneficiário da decisão ou parecer do Ministério Público Federal.

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, nas hipóteses de procedência da reclamação fundada em precedente vinculante ou em jurisprudência consolidada, como ocorre no caso dos autos, é admissível o julgamento monocrático sem prévia oitiva das partes, por se tratar de ação de natureza constitucional, voltada à preservação da autoridade das decisões do STF e à uniformização da jurisprudência.

Passo à análise do pedido de reconsideração.

O pedido merece acolhimento, em parte, apenas para considerar a situação concreta evidenciada pelo requerente. Como o tratamento foi iniciado com fundamento na tutela anteriormente deferida, a interrupção abrupta da terapêutica mostra-se apta a ocasionar graves prejuízos ao quadro clínico do requerente, especialmente diante do que consta no laudo médico subscrito pelo profissional que o acompanha (eDoc. 38).

Diante disso, incide, na espécie, o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que impõe ao julgador a ponderação das consequências práticas de sua decisão e a adoção, quando necessário, de regime de transição adequado. Tal circunstância não implica reconhecimento do direito ao fornecimento do medicamento fora dos parâmetros fixados por esta Corte, mas tão somente obsta a suspensão imediata de tratamento já iniciado.

Ante o exposto, acolho, em parte, o pedido de reconsideração, apenas para determinar que o tratamento, já iniciado, deverá ser mantido pelo reclamante até novo julgamento a ser realizado pelo órgão reclamado, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, assegurando-se transição razoável para eventual descontinuação. 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente